Tribunal: TJES
Processo: 5000454-53.2025.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-53.2025.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY CARVALHO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, VARIEDADE DE DROGAS E COAUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 250 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; revisão das circunstâncias judiciais; redução da pena aquém do mínimo legal em razão da menoridade relativa; aplicação do redutor do § 4º do art. 33 no grau máximo; abrandamento de regime e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade do tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para posse para consumo pessoal; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à incidência da atenuante da menoridade e ao percentual do tráfico privilegiado; e (iv) analisar eventual interesse recursal quanto ao regime prisional e ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do delito está comprovada por boletim unificado, autos de apreensão e constatação da natureza e quantidade das drogas, bem como por laudo toxicológico definitivo.

2.
A autoria decorre dos depoimentos coerentes e firmes dos policiais militares, prestados sob contraditório, que relataram denúncias prévias e a observação direta da mercancia, inexistindo indícios de má-fé ou intenção de incriminar inocente.

3.
O depoimento de agentes de segurança pública constitui meio idôneo de prova, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4.
A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas à dinâmica de entrega e recebimento de objetos a terceiros, afastam a tese de uso próprio, sendo irrelevante a eventual condição de usuário.

5.
Inexiste interesse recursal quanto à pena-base, pois foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais.

6.
A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7.
A fixação da fração intermediária de 1/2 pelo reconhecimento do tráfico privilegiado está devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas e na prática em coautoria com corréu reincidente, critérios admitidos pela jurisprudência para modulação do redutor.

8.
Não há interesse recursal quanto ao regime inicial e ao direito de recorrer em liberdade, pois fixado o regime aberto, com substituição por restritivas de direitos, e determinada a expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000454-53.2025.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY CARVALHO PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DRIELI SACCANI - ES25250

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
WESLEY CARVALHO PINHEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES (Id. 17223636), que o condenou pela prática de tráfico de drogas

(art. 33 da Lei 11.343/06),
às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituídos por restritivas de direitos, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a absolvição, ante a insuficiência de provas da propriedade e mercancia dos entorpecentes apreendidos.

Alternativamente, postula pela desclassificação para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

De forma subsidiária, requer a revisão

da valoração atribuída às circunstâncias judiciais; a condução da pena para aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo (2/3); abrandamento do regime inicial fixado, e concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 17223663).

Acerca dos fatos, narra a denúncia que, na manhã de 3/7/2025, policiais militares em patrulhamento tático motorizado foram abordados por populares relatando a prática de tráfico de entorpecentes nas proximidades do estabelecimento conhecido como "Bar da Nice".

Em diligência na Rua Dileta Peruchi, s/n°, bairro Elias Bragato, município de Ibiraçu/ES, os agentes visualizaram o ora recorrente e
Diego Maradona Gomes
, que correspondiam à descrição recebida e repetidas vezes se dirigiam a um entulho de obra, manuseavam uma sacola plástica e, em seguida, entregavam e recebiam objetos de terceiros que ali chegavam.

Realizadas buscas foram localizados 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, 15 (quinze) buchas de maconha, 05 (cinco) papelotes de haxixe e 09 (nove) pedras de crack.

Na posse do corréu ainda foram apreendidos R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) em notas fracionadas.

Interrogado em Juízo, o ora recorrente negou a autoria delituosa (
link
Id. 17223632).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência de provas do tráfico de drogas não se sustenta, pois a materialidade está estampada no boletim unificado nº 58493817, autos de apreensão e constatação de natureza e quantidade de drogas (Id. 17223033), e laudo químico toxicológico (Id. 17223596).

A autoria também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Joziolkle Zaganelli Araújo Gouveia
e
Werley Tessarolo Coslop
,

que tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que a abordagem foi motivada por denúncias de populares, indicando o local onde ocorria o tráfico de drogas, e que houve a observação do ato da mercancia (Ids. 17223033 e
link
Id. 17223632).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por agentes de segurança, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu.

Desse modo, fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas, não há como acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, não prospera a tese desclassificatória.

Os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque não foram apreendidos apetrechos utilizados para o consumo.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos exercem a comercialização no intuito de manterem o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Avançando, a defesa postula pela revisão da dosimetria.

No que se refere à 1ª fase, o apelante pretende a revisão das circunstâncias judiciais e redimensionamento da pena-base
.

Contudo, infere-se da sentença que a análise atribuída aos vetores do art. 59 do CP não repercutiu na elevação da basilar, que foi fixada no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante desse fato, está ausente o pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer no que tange ao pedido de redução da pena-base.

Na 2ª fase, embora esteja presente a atenuante da menoridade relativa, consigno a impossibilidade de redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, a teor da previsão da Súmula 231 do STJ
1
.

Na

3ª fase
,
a
defesa postula pelo reconhecimento do grau máximo de diminuição da pena em razão do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Quanto ao ponto, consta da sentença que o Magistrado reconheceu o benefício legal, mas aplicou a redução em patamar intermediário (1/2), destacando a prática do delito em
“coautoria com réu reincidente”
e

“
a quantidade e variedade de drogas apreendidas”
(Id. 17223636).

Tal argumentação encontra amparo na orientação sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, de que, ausentes parâmetros legais, a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice de redução pela incidência do privilégio do art. 33, § 4º da Lei 11.343/03.

Dessa forma, presente fundamentação idônea, fica mantido o percentual de redução empregado na sentença a título de tráfico privilegiado.

Quanto ao regime estabelecido para o início do cumprimento da reprimenda, consta que o Magistrado fixou o aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e nesse contexto, não há interesse nos citados pontos.

Por fim, também o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade não prospera, pois o Magistrado determinou a expedição de alvará de soltura na sentença.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17431512), conheço e
nego provimento
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.